Tribunal: TJSP
Processo: 1032684-81.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.